Tribunal: STF
Processo: AI 775479
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS 7.145/97 e 7.990/01). SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis Estaduais 7.145/97 e 7.990/01), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.